Tribunal: CARF
Processo: 15889.000115/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000115/2009-70
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9303-000.129 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAIO - INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS
LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, devolver os
autos para julgamento pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, tendo em vista a
incompetência da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais para julgamento da matéria,
nos termos da Portaria CARF no 15.081/2020.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 1401-001.605, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000115/2009-70
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.12133.IDNC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.129 - CSRF/3a Turma
Processo no 15889.000115/2009-70

Ano calendário: 2004, 2005, 2007
FONTE. VALORES DEDUZIDOS. COMPROVAÇÃO.
Se a fiscalização não solicitou a comprovação da efetividade dos valores
deduzidos a título de fonte, não há como admitir que estes não podem ser
compensados.
FONTE. VALORES DEDUZIDOS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Se os valores retidos na fonte foram deduzidos em períodos de competência
anteriores aos que efetivamente se referiam, a lei determina que se proceda
conforme reproduzido no artigo 273 do RIR/99.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 O colegiado a quo reformou a decisão de primeira instância e cancelou o auto
de infração, ao argumento, basicamente, que o lançamento não teria observado
os efeitos da postergação do pagamento do imposto;
 Caso fossem acolhidas as considerações do r. acórdão recorrido, a
consequência seria o cancelamento do lançamento em decorrência da
presunção de que o contribuinte pagou a contribuição exigida nos anos
posteriores, sem que ele tenha, em momento algum, provado esse
recolhimento.

Em despacho às fls. 217 a 220, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional para ressurgir com a discussão dos efeitos a postergação de
tributo no lançamento diante da aplicação do art. 273 do RIR.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
 O recurso não deve ser conhecido;
 Em momento algum a Fiscalização solicitou a comprovação da efetividade
dos valores deduzidos a título de retenção na fonte e, se assim não o fez, não
pode agora exigir que o contribuinte realize o dever-poder de Fiscalização que
é atinente ao Fisco e não ao Contribuinte. Não pode a União requerer em via
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.12133.IDNC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.129 - CSRF/3a Turma
Processo no 15889.000115/2009-70

processual o que não requereu em seu procedimento de Fiscalização, pois isto,
por si só macula por completo o lançamento do crédito tributário pelo Fisco.

Voto

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que a matéria em debate não é de competência da 3a Turma, eis:
 Acórdão recorrido:
Ementa:
“FONTE. VALORES DEDUZIDOS. COMPROVAÇÃO.
Se a fiscalização não solicitou a comprovação da efetividade dos valores
deduzidos a título de fonte, não há como admitir que estes não podem ser
compensados.
FONTE. VALORES DEDUZIDOS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Se os valores retidos na fonte foram deduzidos em períodos de
competência anteriores aos que efetivamente se referiam, a lei determina
que se proceda conforme reproduzido no artigo 273 do RIR/99.”
Voto (destaques meus):
“[...]
A autuação decorreu do procedimento fiscal denominado “verificações
obrigatórias”, o qual verifica a correspondência entre os valores
declarados e os valores apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração
contábil e fiscal (vide essa descrição no Mandado de Procedimento Fiscal
– fls. 14).
Nesse sentido, a auditoria consiste em constatar se há valores de tributos
a pagar apurados na contabilidade que sejam superiores aos
correspondentes valores de tributos a pagar declarados pelo contribuinte
e, nessa conformidade, promover o lançamento das diferenças
constatadas.
No presente caso, a fiscalização resumiu, na planilha denominada
“DIVERGÊNCIA DCTF X CONTABILIDADE” (fls. 18), o resultado de
sua verificação relativamente aos períodos em que constatou diferenças
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.12133.IDNC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.129 - CSRF/3a Turma
Processo no 15889.000115/2009-70

suscetíveis de lançamento. Com apoio nos documentos anexados, quais
sejam, extratos das DIPJ (fls. 19 a 23), da contabilidade (fls. 24 a 30), e
das DCTF (fls. 31 e 33), bem como a planilha “IRRF A RECUPERAR”
(fls. 35), é possível concluir que (as referências às colunas reportam-se à
planilha de fls. 18):
Os valores de IRPJ lançados foram calculados de duas formas diversas:
(i) no 2o trimestre de 2004 e no 4o trimestre de 2005, a partir da diferença
entre o valor do IRPJ a pagar informado na DIPJ (coluna "3") e o valor
do IRPJ a pagar informado na DCTF (coluna
"6"); e (ii) no 3o trimestre de 2005, no 3o trimestre de 2007 e no 4o
trimestre de 2007, a partir da diferença entre o valor do [IRPJ apurado
(colunas "1" ou "4") menos o IRRF a recuperar apurado na contabilidade
(coluna "7", conforme valores colhidos da planilha de fls. 35)] e o valor
do IRPJ a pagar informado na DCTF (coluna "6");
Os valores de CSLL lançados foram calculados a partir da diferença entre
o valor da CSLL a pagar informado na DIPJ (coluna "1") e o valor da
CSLL a pagar informado na DCTF (coluna "2").
A recorrente alega preterição do seu direito de defesa pelo fato de a
infração não ter sido descrita de maneira clara no Termo de Verificação
Fiscal. Entende que suas premissas, fundamentação e conclusões são
absolutamente genéricas. Além disso, ressalvado o
fato de não conseguir aferir com precisão a infração supostamente
cometida, invoca uma defesa genérica de mérito tendo como premissa a
inclusão, no Termo de Verificação Fiscal, de uma referência à
inobservância ao regime de competência. Nesse sentido, aduz que, se a
fiscalização seguiu esse caminho, deveria ter procedido na conformidade
do artigo 273 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99, aprovado
pelo Decreto no 3.000/99), verbis:
[...]
O Termo de Verificação Fiscal, lavrado em uma única página (fls. 13),
cujo conteúdo foi integralmente reproduzido no relatório acima,
realmente, não é um primor de clareza quanto ao procedimento efetuado.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.12133.IDNC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 9303-000.129 - CSRF/3a Turma
Processo no 15889.000115/2009-70

Contudo, é possível perceber que a fiscalização, em ambos os tributos,
considerou ter havido dedução indevida, na contabilidade, do valor
recolhido na fonte.
Ao que tudo indica, os tributos a pagar informados nas DCTF foram
calculados (na planilha de fls. 18, vide colunas "4", "5" e "6",
relativamente ao IRPJ, e colunas "2", "3" e "4", relativamente à CSLL)
deduzindo-se os valores de fonte que constavam como compensados nos
meses seguintes ao encerramento dos respectivos trimestres a que se
referiam (vide a coincidência dos valores informados nas colunas "6",
relativamente ao IRPJ, e "4", relativamente à CSLL, com os valores
lançados a débito nos extratos contábeis anexados de fls. 24 a 30). A
fiscalização não concordou com esse cálculo e adotou como valores a
serem deduzidos, relativamente ao IRPJ: (i) no 2o trimestre de 2004 e no
4o trimestre de 2005, os valores de fonte informados na DIPJ (coluna "2"
da planilha de fls. 18); e no 3o trimestre de 2005, no 3o trimestre de 2007 e
no 4o trimestre de 2007, os valores de fonte a recuperar apurado na
contabilidade (coluna "7" da planilha de fls. 18). Por outro lado,
relativamente à CSLL, não deduziu nenhum valor uma vez que as
deduções nas DIPJ estavam zeradas. Isso explica a diferença encontrada
e é o que se infere quando se tenta fazer uma leitura conjugada dos
elementos trazidos aos autos.
Portanto, o que se percebe é que a fiscalização não concordou com as
deduções do fonte, perpetradas pelo contribuinte no cálculo dos tributos a
pagar informados nas DCTF, porque elas estavam contabilizadas fora dos
respectivos períodos de apuração.
Procedeu dessa forma independentemente de muitos dos históricos dos
supramencionados lançamentos a débito conterem a informação de que se
tratavam de períodos de apuração imediatamente anteriores.
Nada obstante, não houve quaisquer questionamentos sobre a
fidedignidade das respectivas retenções na fonte. Apesar de a instância a
quo ter afirmado que a empresa foi regulamente intimada acerca dos
comprovantes dessas retenções, não é possível atestar a veracidade dessa
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.12133.IDNC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 9303-000.129 - CSRF/3a Turma
Processo no 15889.000115/2009-70

afirmativa. As únicas intimações incluídas nos autos (fls. 15 a 17)
solicitam a apresentação de livros e o esclarecimento de assuntos distintos
do que efetivamente foi tributado no presente processo.
Pelo que se pôde inferir, a fiscalização discordou da apuração perpetrada
pelo contribuinte. Por isso, entendo que a autuação mereceria maiores
cuidados com a sua lavratura.
Por exemplo, uma intimação para que a empresa esclarecesse os
lançamentos contábeis que refletiram as referidas diferenças apuradas.
Além disso, haveria que se solicitar a comprovação da efetiva retenção
dos valores de fonte deduzidos no seu cálculo.
Independentemente dessas considerações, que realmente poderiam
caracterizar a preterição do direito de defesa, observo que assiste razão à
recorrente quando propugna pela necessidade de a fiscalização ter se
limitado, se fosse o caso, ao lançamento decorrente de mera postergação
do pagamento dos tributos envolvidos.
Com efeito, se a fiscalização não solicitou a comprovação da efetividade
dos valores deduzidos a título de fonte, não há como admitir que estes não
podem ser compensados. Se eles foram deduzidos pelo contribuinte em
períodos de competência anteriores aos que efetivamente se referiam (e
também não se chegou a pedir a comprovação quanto a isso), a lei
determina que se proceda conforme reproduzido no artigo 273 do RIR/99.
A DRJ entendeu que a empresa se apegou ao trecho do Termo de
Verificação Fiscal que tratou da não observância do regime de
competência para afirmar que teria havido postergação do pagamento dos
tributos envolvidos. Afirma, por sua vez, que não encontrou nos autos
qualquer documento que confirme essa assertiva e conclui que houve um
“erro de edição/redação gráfica”.
Nada obstante, conforme já mencionado, as deduções desconsideradas
são justamente aquelas que foram contabilizadas nos meses seguintes ao
encerramento dos trimestres a que se referiam. Essa constatação vai ao
encontro da inobservância do regime de competência. Não se pode,
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.12133.IDNC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 9303-000.129 - CSRF/3a Turma
Processo no 15889.000115/2009-70

portanto, simplesmente concluir que se trata de um erro sem maiores
consequências para a compreensão do feito fiscal.
[...]”

Vê-se que a Fazenda Nacional pretende rediscutir a matéria “efeitos a
postergação de tributo no lançamento diante da aplicação do art. 273 do RIR” – o que, por
conseguinte, trata-se de matéria estranha daquelas elencadas na Portaria 15.081/2020 – que
estendeu, temporariamente, à 3a Turma competência para processar e julgar os recursos da
Câmara Superior de Recursos Fiscais que versem sobre as matérias que especifica.

Resolve-se, assim, determinar a devolução dos autos para distribuição à 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais para julgamento do apelo.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.12133.IDNC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por TATIANA MIDORI MIGIYAMA em 04/11/2020 15:31:00.

Documento autenticado digitalmente por TATIANA MIDORI MIGIYAMA em 04/11/2020.

Documento assinado digitalmente por: RODRIGO DA COSTA POSSAS em 19/11/2020 e TATIANA MIDORI MIGIYAMA
em 04/11/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 19/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP19.0321.12133.IDNC

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
0EF26A08A5D05FCEAB9D6A9B997DA47632815CAF877CBC4FA80C34343CAC499A
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
15889.000115/2009-70. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.